Tribunal: TJDFT
Processo: 0716378-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA.RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"), sob o fundamento de que a credora não indicou que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se é possível a reiteração automática de busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da modalidade "teimosinha" do SISBAJUD é legítima e almeja garantir a efetividade da execução, nos termos dos princípios da celeridade e máxima eficácia da tutela jurisdicional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de reiteração de buscas pelo SISBAJUD, desde que razoável e proporcional ao caso concreto.
5. A decisão recorrida, ao negar o pedido do exequente sem a devida análise do decurso temporal e da ausência de tentativas anteriores na modalidade reiterada, afronta os princípios da cooperação processual e da eficiência.
6. Considerando que a última busca ocorreu há mais de um ano e que a ferramenta “teimosinha” não foi utilizada anteriormente, a medida mostra-se razoável e proporcional para assegurar a satisfação do crédito executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de buscas por ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida quando demonstrada a razoabilidade da medida e inexistência de tentativa anterior na referida modalidade.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma; STJ, AgInt no REsp 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma; STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1665895, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.